Tribunal: TJSP
Processo: 2210378-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Processo Civil - ação de cobrança – insurgência contra decisão que indeferiu a expedição da certidão premonitória prevista no art. 828, do CPC/15 - inconformismo injustificado, eis que se trata de providência exclusiva dos processos de execução - possibilidade de deferimento da medida em antecipação de tutela em processo de conhecimento quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, o que

Ementa:
*Processo Civil - ação de cobrança – insurgência contra decisão que indeferiu a expedição da certidão premonitória prevista no art. 828, do CPC/15 - inconformismo injustificado, eis que se trata de providência exclusiva dos processos de execução - possibilidade de deferimento da medida em antecipação de tutela em processo de conhecimento quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, o que todavia não ocorre no caso em tela - decisão mantida - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210378-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante SICOOB
UNIMAIS MANTIQUEIRA - COOPERATIVA DE CRÉDITO, são agravados JM2
INFRAESTRUTURA E CONTRUÇÕES LTDA e FABRÍCIO HENRIQUE
CONTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210378-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37606
AGRV.No: 2210378-02.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGVTE. : SICCOB UNIMAIS MANTIQUEIRA COOPERATIA DE CRÉDITO
AGVDOS.: JM2 INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA. E OUTRO
*Processo Civil - ação de cobrança
insurgência contra
decisão que indeferiu a expedição da certidão premonitória
prevista no art. 828, do CPC/15 - inconformismo
injustificado, eis que se trata de providência exclusiva dos
processos de execução - possibilidade de deferimento da
medida em antecipação de tutela em processo de
conhecimento quando presentes os requisitos do art. 300 do
CPC, o que todavia não ocorre no caso em tela - decisão
mantida - recurso improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 83, dos autos eletrônicos da
ação de cobrança da quantia de R$472.680,89 atualizada
para junho/2020, que denegou à cooperativa autora, aqui
agravante, pedido de expedição de certidão para averbação
nos registros competentes, com o escopo de afastar
qualquer possibilidade de dilapidação do patrimônio dos
réus agravados.
2. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido
e
processado
sem liminar (fls. 116/117),
acusando resposta dos recorridos a fls. 122.
É o relatório.
3.
Insiste
a
cooperativa
recorrente
na
necessidade da recusada pretensão, ao argumento de que
ajuizou a ação de cobrança em razão do não cumprimento
pelos ora recorridos com a obrigação de pagar o débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210378-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decorrente de um ato cooperativo firmado entre as partes,
nos termos do art. 79 da Lei 5764/71, encontrando-se a
exordial
acompanhada
de
todos
os
documentos
indispensáveis à propositura da ação, especialmente do
título de crédito e da planilha demonstrativa do débito.
Segue aduzindo que pleiteou, em sede de antecipação de
tutela e de forma análoga ao procedimento executivo, a
expedição da certidão premonitória em virtude do alto
valor atribuído à demanda (R$472.680,89 atualizado para
junho/2020), com o objetivo de evitar que a parte
contrária esvazie seu patrimônio, frustrando o crédito
perseguido.
4. Contudo, o agravo não merece acolhimento,
porque muito bem entendeu o Magistrado de origem que “o
feito ainda se encontra na fase de conhecimento, tratando-
se de medida preparatória da penhora. Por outro lado,
qualquer medida constritiva nesta fase do processo não
dispensa o preenchimento dos requisitos do 'periculum in
mora', ou seja, o fundado receio de que o requerido vá se
ausentar ou dilapidar seu patrimônio, inviabilizando uma
futura penhora; requisitos não preenchidos” (fls. 83 dos
principais).
5. Nas mesmas águas argumenta a contraminuta
que o processo está em fase de conhecimento, de maneira
que inviável o uso da pretendida situação análoga (art.
828 do CPC), especialmente pela ausência de título
executivo.
6. E nem poderia ser diferente, tendo em
vista que o art. 828 do CPC/15 se refere exclusivamente
às execuções, não se aplicando às ações de conhecimento.
Nesse
sentido:
“Ação
monitória
-
Pretendida
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210378-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravante a expedição da certidão premonitória prevista
no art. 828, caput, do atual CPC - Descabimento -
Certidão que é concedida, em favor do exequente, em
processo de execução, hipótese não retratada no caso em
tela - Prematura a expedição de tal certidão durante a
fase inicial da ação monitória - Momento em que ainda se
busca a constituição do título judicial executivo -
Requisitos previstos no art. 300, caput, do atual CPC que
não se encontram presentes - Precedentes do TJSP Agravo
desprovido” (AI no 2130522-23.2019.8.26.0000, TJSP, 23a
Câmara de Direito Privado, REL. DES. JOSÉ MARCOS MARRONE,
j. 27.6.2019).
7. Verdade que, apesar da não incidência do
referido artigo, a medida poderia ser deferida em ação de
conhecimento desde que presentes os requisitos do art.
300 do CPC/15, o que todavia não se verifica no caso em
tela eis que não há qualquer prova ou mesmo indício de
que os agravados estejam dilapidando seu patrimônio.
8. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao agravo.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js